Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No contexto, o recorrente recorre contra decisão interlocutória (ID 21273960), proferida nos autos de cumprimento de sentença n.° 0008495-73.2014.8.07.0001 movido por IVONETTE SANTIAGO DE ALMEIDA, que indeferiu a suspensão do curso processual e determinou o pagamento no importe de R$95.410,63 (noventa e cinco mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos), todavia, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, foi possível constatar que houve reconsideração da decisão agravada, em 08/12/2020 (ID 78488311 – autos originais). Nesse caso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se.